Tribunal: TJES
Processo: 5001466-39.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001466-39.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: GILSON PIRES DE ASSIS
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

O autor firmou contrato de financiamento com a parte ré, destacando que, em razão da adesão do negócio, foi lhe cobrado, de forma abusiva,
Tarifa de Cadastro
, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais);
Cesta de Serviços –
Serviço de Terceiro
, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) e
Tarifa de
Registro de Contrato
,
no valor de R$ 252,10(duzentos e cinquenta e dois reais e dez centavos). Pleiteou assim, nulidade de tais serviços/tarifas cobradas ilegalmente, bem como, restituição em dobro do valor cobrado, no total de R$ 2.404,20(dois mil, quatrocentos e quatro reais e vinte centavos), e por fim, indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na sentença, o juízo de primeiro grau julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais, para CONDENAR a parte Requerida a ressarcir à parte Requerente, na forma simples (REsp. 1.578.553), os valores cobrados e efetiva e comprovadamente pagos à guisa de tarifas ilegais.

Em Recurso Inominado interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., alega a instituição bancária que seja julgada a legalidade das tarifas cobradas.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 958, firmou a seguinte tese:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Vislumbra-se que, no caso vertente, o magistrado de primeiro grau decidiu de maneira correta em relação de
tarifa de cadastro
, uma vez que
"No tocante ao questionamento
sub
(i), no julgamento do REsp n. 1.639.259, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a abusividade de encargos acessórios do contrato (excluídos, portanto, os juros)
não descaracteriza a mora
, uma vez que eventual onerosidade de tarifas ou despesas acessórias do contrato bancário não contaminam a parte principal." É importante salientar que a tarifa de cadastro quando abusiva, necessário se faz sua restituição, e nos autos em comento, verifico abusividade da cobrança, devendo ser restituída ao autor.

Entendo que também decidiu com precisão o magistrado de primeiro grau ao declarar nulas as cláusulas abusivas e julgar procedente o pedido de
restituição
do valor pago a título de
serviços de terceiros
e
t
arifa de registro
, eis que ao fixar tese sobre o Tema 958, o STJ reconheceu a “a
busividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
”.

Diante do exposto CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter incólume a sentença recorrida.

CONDENO a recorrente ao pagamento das custas, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Condeno a recorrente, também, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.